Tribunal: CARF
Processo: 13312.720404/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade se a Autoridade Lançadora descreveu os fatos, apresentou as provas e fundamentou o lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos à tributação exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF 33).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.720404/2012-93
ACÓRDÃO
2101-003.134 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENEDITO ARRUDA CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade se a Autoridade Lançadora descreveu os fatos, apresentou
as provas e fundamentou o lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. O
Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto
cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos à tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.134 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720404/2012-93
2
DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF 33).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Benedito Arruda Carneiro contra a
decisão da 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora (DRJ/JFA), consubstanciada no Acórdão no 09-59.921, que julgou improcedente sua
impugnação.
O lançamento que originou o presente contencioso refere-se ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), exercício 2009, ano-calendário 2008, no valor de R$ 155.562,99,
acrescido de juros de mora de R$ 44.568,79 (calculados até 03/2012) e multa de ofício agravada
de 112,5%, no valor de R$ 175.008,36. A exigência fiscal decorreu da constatação de omissão de
rendimentos no montante de R$ 572.548,60, caracterizada por acréscimo patrimonial a
descoberto.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.134 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720404/2012-93
3
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte foi notificado do
início do procedimento fiscalizatório em 08/04/2011, sendo solicitados extratos de
operações/recebimentos com cartões de crédito referentes ao ano de 2008. Apesar de ter
solicitado prorrogação de prazo, o contribuinte não apresentou a documentação requerida, o que
motivou a emissão de Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF).
Ao longo do procedimento fiscal, que se estendeu de abril/2011 a abril/2012, o
contribuinte foi intimado diversas vezes para prestar esclarecimentos e apresentar documentos
que comprovassem a origem dos recursos utilizados para pagamentos de despesas com cartões de
crédito em 2008, sem, contudo, atender às solicitações, mesmo após reiteradas prorrogações de
prazo.
Em sua impugnação, o recorrente alegou que havia entregado Declaração de Ajuste
Anual retificadora para incluir a venda de 250 cabeças de gado a título de parcela isenta de seus
rendimentos correspondentes à atividade rural, operação no valor total de R$ 400.000,00, que
teria sido omitida por erro na declaração original. Afirmou que os recursos auferidos teriam sido
destinados à manutenção do próprio rebanho.
A DRJ/JFA, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, destacando que é
incabível a retificação da declaração após a notificação do lançamento, nos termos do art. 147,
§1o do CTN. Além disso, a decisão ressaltou que o contribuinte não apresentou documentação
hábil e idônea para comprovar a efetividade das operações alegadas, nem durante o
procedimento fiscal, nem na fase de impugnação. Veja-se a ementa do acórdão:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste
anual, após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício, salvo a
comprovação, com documentos hábeis e idôneos, de erro de fato no seu
preenchimento.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte reitera os argumentos apresentados na
impugnação, enfatizando que a omissão decorreu de mero erro no preenchimento da declaração
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.134 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720404/2012-93
4
original, que foi posteriormente corrigido mediante a entrega de declaração retificadora. Sustenta
que os rendimentos omitidos são provenientes da venda de gado em operações rurais, cuja
comprovação seria dificultada pela informalidade característica dessas transações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminares
O recorrente alega nulidade do procedimento fiscal por descumprimento do
Decreto 3.724/2001, que regula a quebra de sigilo bancário pela autoridade fazendária. Afirma
que a fiscalização não seguiu os procedimentos legais ao solicitar seus dados bancários, o que
tornaria nulo o Auto de Infração.
Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a fiscalização lançou
mão de requisições de informações sobre movimentação financeira (RMF) após o não
atendimento do contribuinte às intimações. Conforme o Decreto 3.724/2001, art. 2o, §5o, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode examinar informações relativas a terceiros,
constantes de documentos e registros de instituições financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
O art. 3o do mesmo Decreto estabelece as hipóteses em que os exames serão
considerados indispensáveis, entre elas a realização de gastos ou investimentos em valor superior
à renda disponível (inciso V). No caso em análise, os extratos de cartão de crédito indicavam
dispêndios incompatíveis com os rendimentos declarados pelo contribuinte, configurando
hipótese legal de indispensabilidade.
Ademais, o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar documentos e
esclarecimentos sobre a origem dos recursos utilizados nos pagamentos de despesas com cartões
de crédito, tendo conhecimento de todas as etapas do procedimento fiscal. O fato de não ter
atendido às intimações não torna o procedimento nulo.
Vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, decidiu que são constitucionais os dispositivos da LC no
105/2001 que permitem à RFB receber dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos
pelos bancos, sem prévia autorização judicial, por não resultar em quebra de sigilo bancário, mas
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.134 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720404/2012-93
5
sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso
de terceiros, em que consolidou a tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Quanto à alegada falta de clareza na descrição dos fatos no Auto de Infração, os
documentos acostados aos autos permitem verificar que o lançamento foi devidamente
fundamentado, com a indicação precisa da infração constatada (omissão de rendimentos
caracterizada por variação patrimonial a descoberto) e seu enquadramento legal. As planilhas de
fls. 520 e 521 demonstram o acréscimo patrimonial a descoberto apurado pela fiscalização. Não
há, portanto, cerceamento de defesa, uma vez que o contribuinte teve plenas condições de
compreender a acusação e de se defender.
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade suscitadas.
3. Mérito
O cerne da questão consiste em determinar se o contribuinte logrou comprovar a
origem dos recursos que motivaram o lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 147, §1o do CTN, “a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento”. No caso em análise, as declarações retificadoras foram apresentadas em
18/05/2011 e 25/05/2011, após a notificação do início do procedimento fiscal, ocorrida em
08/04/2011.
Contudo, mesmo que se considere a possibilidade de análise das informações
contidas nas declarações retificadoras, o contribuinte não apresentou documentação hábil e
idônea que comprove a efetiva ocorrência das operações alegadas.
No caso em tela, o contribuinte afirma ter auferido rendimentos de R$ 400.000,00
com a venda de 250 cabeças de gado, mas não apresentou qualquer documento que comprove
essa operação, como notas fiscais, recibos, contratos de compra e venda, comprovantes de
depósito ou transferência, ou qualquer outro elemento probatório. Também não comprovou a
origem dos demais rendimentos que declarou ter recebido de pessoas físicas.
A simples alegação, desacompanhada de provas, não é suficiente para justificar o
acréscimo patrimonial identificado pela fiscalização. A jurisprudência administrativa é pacífica no
sentido de que “para que se possa contraditar um lançamento fundado em omissão decorrente de
variação patrimonial a descoberto, é necessário que o contribuinte demonstre, documentalmente,
a origem dos recursos utilizados nas aplicações efetuadas” (Acórdão 2102-003.248 do CARF).
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.134 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720404/2012-93
6
É importante destacar que o ônus da prova quanto à origem dos recursos que
justificam o acréscimo patrimonial é do contribuinte, conforme estabelecido no art. 807 do
RIR/1999: “O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que
aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou
já tributados exclusivamente na fonte”.
Em sede de impugnação e de recurso voluntário, o recorrente limitou-se a alegar a
existência de rendimentos provenientes da venda de gado, sem apresentar qualquer documento
que pudesse corroborar suas afirmações.
A mera apresentação de declaração retificadora não é suficiente para comprovar a
veracidade dos fatos nela consignados, pois, como bem destacou a decisão recorrida, a declaração
prova apenas que houve a declaração, mas não o fato declarado.
Ademais, ainda que fosse capaz de comprovar a veracidade dos fatos, “a declaração
entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício” (vide Súmula CARF no 33).
Novamente, para contraditar um lançamento fundado em omissão decorrente de
variação patrimonial a descoberto, é necessário que o contribuinte demonstre, documentalmente,
a origem dos recursos utilizados nas aplicações efetuadas. No presente caso, nenhum documento
foi apresentado.
Por fim, adota-se as razões de decidir do acórdão recorrido:
Na DAA original, entregue, em 30/04/2009, foram informados rendimentos
recebidos, somente de pessoas físicas, no valor total de R$ 22.270,00, apurado-se
imposto de renda a pagar no valor de R$ 201,34.
Na DAA retificadora, entregue em 18/05/2011, foram informados rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40, no valor de R$ 11.153,78, e aumentado o valor dos
rendimentos recebidos de pessoas físicas, tendo este passado para o valor de R$
48.000,00. Ademais, foram informados rendimentos isentos e não/tributáveis, no
valor total de R$ 556.782,05. Apurado imposto de renda a pagar no valor de R$
15.675,57.
Na DAA retificadora, entregue em 25/05/2011, as novas informações foram o
decréscimo de rendimentos recebidos de pessoas físicas, tendo este passado para
o valor de R$ 24.000,00, e o decréscimo de rendimentos isentos/não tributáveis
tendo estes passado para o valor de R$ 454.298,05. Apurado imposto de renda a
pagar no valor de R$ 4.970,62.
O contribuinte tomou ciência do Termo de Início em 08/04/2011 e a ciência do
Auto de Infração se deu em 11/04/2012. Durante todo este período o
contribuinte foi insistentemente intimado a prestar esclarecimentos, no entanto,
preferiu se manter calado.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.134 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720404/2012-93
7
A pergunta que se faz é: Por quê? Se tinha recebido rendimentos que justificariam
o seu acréscimo patrimonial, por que não apresentou, para a fiscalização, a
documentação que o embasaria?
As planilhas de fls. 520 e 521 foram elaboradas com base na DAA original. Claro!
Nenhuma outra informação foi apresentada pelo contribuinte à fiscalização que
pudesse modificar o acréscimo patrimonial ali apurado.
Agora, junto a impugnação apenas informa que entregou DAA retificadora. No
entanto, também, agora não apresenta NENHUM documento para embasar as
alterações efetuadas na sua DAA.
Primeiramente, cabe salientar que incabível, a retificação de sua Declaração de
Ajuste Anual - DAA, objeto do lançamento, após notificado do início do
procedimentos fiscal, pelo que dispõe o art. 147, §1o , do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966): (...)
Mas, esta relatora poderia analisar a documentação que justificariam a alteração
no seu patrimônio, se esta tivesse sido apresentada, ainda que a entrega das DAA
retificadoras não tivessem ocorrido. Ou seja, desnecessário a entrega de
retificadoras em momento inoportuno, contrariando a legislação, pois as
operações que teriam aumentado o seu patrimônio, se de fato existissem e
fossem comprovadas com documentos hábeis e idôneos, seriam analisadas.
No entanto, tal documentação não foi apresentada, sequer agora, o que faz
presumir que as citadas operações, de venda de gado, assim como os outros
rendimentos informados como recebidos de pessoas físicas, não existiram. Talvez
tão somente aquele relativo ao INSS tenha de fato ocorrido, mas nem mesmo esta
comprovação foi apresentada.
Ainda, caso as operações tenham ocorrido na informalidade, sem documentos
que a embasem, deve ser salientado que é equivocado o raciocínio de que a
informalidade dos negócios entre as partes pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito,
apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança
entre as partes - um empréstimo sem nota promissória, por exemplo -, mas não
se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação
do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte é de
outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir que as
comprovações de operações, que justifiquem o acréscimo patrimonial do
contribuinte, seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Saliento, ainda, que a declaração de imposto sobre a renda da pessoa física prova
que houve a declaração, mas não o fato declarado. Compete ao interessado o
ônus de prová-lo. Tudo que é informado na declaração está sujeito à
comprovação. Nesse sentido destaco o disposto na legislação tributária: (...)
Também sobre o mesmo assunto, tem-se que as declarações presumem-se
verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando
enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os
escreveu (CPC, art. 376); e valem somente entre as partes nele consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a Receita
Federal.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.134 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720404/2012-93
8
Conclui-se, portanto, que nenhum documento hábil e idôneo foi apresentado
naquela oportunidade, e tampouco agora, para comprovar (citando a operação de
maior relevância), a venda de gado que justificariam os rendimentos isentos e
não/tributáveis, no valor de R$ 400.000,00.
Não se comprovando a origem do acréscimo patrimonial, configurado está o fato
gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos.
Face ao exposto, mantém-se a omissão de rendimentos baseado no acréscimo
patrimonial a descoberto, no valor R$ 572.548,60, com o respectivo agravamento
da multa.
Portanto, sem razão o recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 632
DF CARF MF
Original